Tribunal: TJBA
Processo: 8008005-63.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008005-63.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FRANCISCO VASCONCELOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR.
EFICÁCIA EX TUNC.
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
o
recurso de apelação
e extinguiu a
execução fiscal
em virtude do baixo valor executado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável
ao caso concreto o
precedente do STF (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor,
em razão de seu ajuizamento em data anterior à decisão da Suprema Corte.

III. Razões de decidir

3
. O STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024.

4
.
Quanto
à
alegação d
a inaplicabilidade
do precedente às execuções fiscais propostas antes do julgamento, verifica-se que
um dos pontos debatidos trata especificamente das ações em tramitação, pontuando que caberia ao ente público solicitar a suspensão do feito para a adoção das medidas
administrativas
prévias
à cobrança do débito.

5. No caso, o juízo
a quo
suspendeu o feito por 30 (trinta) dias no intuito de ser informado sobre as medidas administrativas adotadas pelo ente municipal. Este, contudo, quedou-se inerte.

6
.
Noutro ponto, a respeito da
s dificuldades locais em razão do efeito cascata que a extinção de execuções fiscais de baixo valor pode causar ao ente municipal
,
verifica-se que,
se
fosse considerado o importe atribuído a cada um dos entes federativos, não existiria razão lógica para o CNJ estabelecer um parâmetro
objetivo e
valorativo único.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008005-63.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e como apelado
ANTONIO FRANCISCO VASCONCELOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.